Tribunal: TJES
Processo: 5015723-59.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015723-59.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL DA SERRA
RECORRIDO: CLEOMAR BONINCENHA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. O AUTOR RELATA, EM SÍNTESE, TER SE DIRIGIDO, EM 31/05/2022, AO CONDOMÍNIO REQUERIDO, CENTRO EMPRESARIAL, PARA REALIZAR UM EXAME MÉDICO QUE EXIGIA O PERNOITE. CHEGOU AO LOCAL ÀS 20:00H E DEIXOU SUA BICICLETA NO INTERIOR DO PRÉDIO, APÓS TER PEDIDO AUTORIZAÇÃO DE ACESSO NA RECEPÇÃO DO CONDOMÍNIO. RELATA TER PRENDIDO A BICICLETA COM CADEADO PRÓXIMO ÀS LIXEIRAS. NO DIA SEGUINTE, VERIFICOU QUE SUA BICICLETA HAVIA SIDO FURTADA. A SENTENÇA DE PISO DECRETOU A REVELIA DO CONDOMÍNIO DEMANDADO E JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:
I) CONDENAR a requerida a pagar ao autor o importe de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), a título de indenização por danos materiais, devidamente corrigidos monetariamente desde o furto e com juros legais a partir da citação; II) CONDENAR a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais, com acréscimo de juros legais e correção monetária a partir desta data
.”
RECURSO DA PARTE REQUERIDA EM QUE PUGNA, PRELIMINARMENTE, PELA DECRETAÇÃO DE CERCEAMENTO DA DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA ANTE A DECRETAÇÃO DA REVELIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, REQUER A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA POR NÃO POSSUIR DEVER DE GUARDA DO OBJETO COLOCADO FORA DO LOCAL ADEQUADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. INICIALMENTE, RECHAÇO AS PRELIMINARES ARGUIDAS PELO RECORRENTE. O REQUERIDO FOI REVEL NA PRESENTE AÇÃO POR NÃO APRESENTAR PEÇA DE DEFESA TEMPESTIVA, MESMO DEVIDAMENTE CITADO/INTIMADO PARA O ATO, CONFORME AR POSITIVO ID. 4738588. O CARTÓRIO EXPEDIU CERTIDÃO DO DECURSO DO PRAZO (ID. 4738590). NÃO HOUVE CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUÍZO, EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E CELERIDADE, NÃO DESIGNOU AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, MAS OPORTUNIZOU ÀS PARTES SOLICITÁ-LAS CASO ENTENDESSEM NECESSÁRIA. O REQUERIDO FOI DEVIDAMENTE INTIMADO/ CITADO PARA OFERTAR SUA DEFESA NO PRAZO LEGAL. E, CASO QUISESSE PRODUZIR PROVAS DEVERIA, ESPECIFICAMENTE, INFORMAR O(S) MEIO(S) DE PROVA QUE PRETENDIA PRODUZIR E EXPOR A SUA ESTRITA NECESSIDADE PARA A ELUCIDAÇÃO DA CONTROVÉRSIA, O QUE NÃO FORA FORMULADO NA CONTESTAÇÃO APRESENTADA QUE REQUEREU A PRODUÇÃO GENÉRICA DE PROVAS. ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO. QUANTO A ILEGITIMIDADE ALEGADA, RESTOU CLARO QUE O FURTO OCORREU NAS DEPENDÊNCIAS DO CONDOMÍNIO, MESMO QUE A BICICLETA TENHA SIDO COLOCADA EM LOCAL DIVERSO DO BICICLETÁRIO. NESSE SENTIDO, DEVE RESPONDER POR EVENTUAL DANO PROVOCADO. PASSO AO MÉRITO DO RECURSO. CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA, A OCORRÊNCIA DE REVELIA NOS AUTOS NÃO ENSEJA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS SEUS EFEITOS, DEVENDO O MAGISTRADO BUSCAR A VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR NAS PROVAS POR ELE PRODUZIDAS, PROFERINDO SENTENÇA DE ACORDO COM SEU CONVENCIMENTO MOTIVADO. NO CASO EM TELA TRATA-SE DE NOTÓRIA RELAÇÃO DE CONSUMO, O AUTOR FOI AO CONDOMÍNIO REQUERIDO PARA PASSAR POR PROCEDIMENTO MÉDICO EM EMPRESA CONDÔMINA TENDO RECEBIDO AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO NAS SUAS DEPENDÊNCIAS. NESSE SENTIDO, A SENTENÇA ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. UMA VEZ DEPOSITADO O BEM AOS CUIDADOS DA PARTE RÉ, É DEVER DESTA ZELAR PELA SUA SEGURANÇA, RESPONDENDO PELO INFORTÚNIO VIVIDO PELO AUTOR. TRATANDO-SE DE FURTO DE BICICLETA EM ESTACIONAMENTO, CABE ANOTAR QUE, POR ANALOGIA, É APLICÁVEL A SÚMULA 130 DO STJ (A EMPRESA RESPONDE, PERANTE O CLIENTE, PELA REPARAÇÃO DE DANO OU FURTO DE VEÍCULO OCORRIDO EM SEU ESTACIONAMENTO).
EM QUE PESE TAL PREMISSA, NÃO SE PODE DEIXAR DE CONSIDERAR QUE O CONDOMÍNIO DEMANDADO É IGUALMENTE VÍTIMA DA AÇÃO FURTIVA. ASSIM, NÃO OBSTANTE ENTENDA PELO RESSARCIMENTO DO AUTOR DO VALOR DA BICICLETA,
REFORMO A SENTENÇA DE PISO PARA FINS DE JULGAR IMPROCEDENTE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)